Tribunal: TJSP
Processo: 2222639-33.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-10
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela cautelar antecedente – Decisão que deferiu a tutela com pretensão de arresto de bens – Impossibilidade – Bens objeto da medida de arresto que foram transferidos pela agravante antes do ajuizamento da tutela cautelar antecedente – Ausência de indícios de vícios no contrato - Ampliação da discussão em grau recursal não admitida, posto extrapolar dos limites da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela cautelar antecedente – Decisão que deferiu a tutela com pretensão de arresto de bens – Impossibilidade – Bens objeto da medida de arresto que foram transferidos pela agravante antes do ajuizamento da tutela cautelar antecedente – Ausência de indícios de vícios no contrato - Ampliação da discussão em grau recursal não admitida, posto extrapolar dos limites da deliberação agravada – Preservação do princípio do duplo grau de jurisdição – Recurso provido.